Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-23.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por servidor público aposentado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e extinguiu o processo com exame do mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, à luz do Tema 1.150 do STJ, discutindo-se se seria a data do saque da conta ou a data posterior de ciência alegada pelo autor, com base em extrato obtido.

III. Razões de decidir
3. A Primeira Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou o entendimento de que o prazo prescricional é de 10 anos e tem início na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.
4. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 24/02/1997, data a partir da qual o titular teve acesso ao saldo e poderia constatar eventual irregularidade.
5. A ação foi proposta em 06/06/2025, mais de 25 anos após o saque, ultrapassando o prazo decenal.
6. A alegação de que a ciência dos desfalques somente ocorreu com a obtenção de extrato em 2024 não se sustenta diante da ampla oportunidade de obtenção de tais informações desde o saque realizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo prescricional para pleito de indenização por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data do saque dos valores, por representar o momento em que o titular tem acesso ao saldo e pode constatar eventuais irregularidades."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023);
TJDFT, Acórdão 1970097, Rel. Fátima Rafael, j. 13.02.2025; Acórdão 1963298, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 30.01.2025.